Tribunal: TJMT
Processo: 1029935-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029935-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CAMPOS E MACEDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.885.448/0001-70 (AGRAVADO), REGIANE CAMPOS MACEDO - CPF: 959.027.321-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É possível, além das habituais consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, a adoção de outras fontes de pesquisas como a SUSEP e a CNSEG, como forma de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029935-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADAS: CAMPOS E MACEDO TRANSPORTES LTDA. e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1015855-27.2022.8.11.0041, movida em face de
CAMPOS E MACEDO TRANSPORTES LTDA. e outra,
que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNseg e à Susep, e determinou ao Agravante que indique bens à penhora.

Inconformado, o Agravante aduz que seus pedidos revelam-se compatíveis com a Recomendação n. 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça e com os artigos 139, IV, 772, III, 773 e 789, todos do Código de Processo Civil.

Alega que a execução deve prosseguir no interesse do credor, que é o detentor do direito ao recebimento do saldo exequendo, pois os Agravados descumpriram o acordo entabulado entre as partes, razão pela qual não resta alternativa ao Agravante senão recorrer ao Judiciário, a fim de que se efetive a prestação jurisdicional.

Com essas considerações, requer seja provido o Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada a fim de deferir a expedição de ofício à CNseg e à Susep, bem como intimação dos devedores para nomeação de bens à penhora, nos termos do art. 774, V do CPC.

Não houve pedido de liminar ou de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões ID. 204918654, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1015855-27.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNseg e à Susep, e determinou ao Agravante que indique bens à penhora.

A instituição Recorrente pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a expedição de ofício à CNseg e à Susep, bem como a intimação dos devedores para nomeação de bens à penhora, nos termos do art. 774, V do CPC.

Com razão o Agravante, pois é possível a expedição de
ofícios
à
SUSEP
e à
CNseg
a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da executada, a título de previdência privada, se não recair sobre eles a regra da impenhorabilidade, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas.

Corroborando com esse entendimento, trago à baila julgados recentes oriundos desta E. Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG, BM&F BOVESPA E CETIP – DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A pesquisa via Sisbajud não é totalmente efetiva para a localização de eventuais ativos financeiros e valores mobiliários, pois eventualmente podem não ser abrangidos pela pesquisa. Esgotados os meios possíveis para localização de bens do executado, e diante da necessidade de intervenção judicial, é cabível a expedição dos ofícios requeridos às referidas entidades.
Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21191102720218260000 SP 2119110-27.2021.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 29/07/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)
(N.U 1018118-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024) (destaquei).

AGRAVO - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP), CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS (CNSEG) E PRA BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO E BLOQUEIO DE SALDO DE EVENTUAIS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO EM NOME DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO – DECISAO REFORMADA.

Esta e. Câmara já proferiu orientação de que o entendimento sobre consulta adotado para o Bacenjud, Renajud e ao Infojud pode ser aplicado para outras fontes de pesquisas como a SUSEP, CNSEG e BRASILPREV por tratar de formas de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na Execução
(Agravo de Instrumento no 1000894-15.2019.811.0000, julgado em 13.11.2019).
(N.U 1012601-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) (destaquei).

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PENHORA DE VALORES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO – POSICIONAMENTO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE DE QUE O NUMERÁRIO DO EXECUTADO CONSTITUA MERO INVESTIMENTO, SEM CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E SEM OBJETIVO DE SUBSISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar
(EREsp n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014)”. (AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Na espécie, ausentes prova de que a previdência privada mantida em favor do executado constitui mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, é de incidir a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC.

(N.U 1005986-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (destaquei).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para deferir a
expedição de ofício à CNseg e à Susep, bem como para determinar às Agravadas que nomeiem bens à penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024